Tribunal: TJES
Processo: 0024536-44.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024536-44.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES e outros

APELADO: LEANDRO ANDRADE CASTELLO DE TEVES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0024536-44.2018.8.08.0035.

EMBARGANTES: LORENGE S. A. PARTICIPAÇÕES E THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

EMBARGADO: LEANDRO ANDRADE CASTELLO DE TEVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1.
Embargos de declaração opostos por Lorenge S. A. Participações e The Place SPE 136 Empreendimento Imobiliário Ltda. contra acórdão que manteve a sentença condenatória em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização, por atraso na entrega de imóvel
objeto de
promessa de compra e venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. As questões em discussão consistem em:
(
I
) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à validade da cláusula de tolerância no contrato;
(
II
) analisar se houve omissão na consideração de caso fortuito ou força maior para o atraso na obra;
(
III
) avaliar a pertinência das alegações das embargantes sobre a inadimplência do embargado e a ausência de atraso.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Não se verifica omissão no acórdão, que examinou detalhadamente a validade da cláusula de tolerância, apontando que a entrega do imóvel, considerando o prazo acrescido de 180 dias, estava prevista para dezembro de 2017, o que não foi cumprido pelas embargantes.
4. A alegação de caso fortuito ou força maior foi rechaçada com fundamento na ausência de comprovação de eventos imprevisíveis ou inevitáveis que justificassem o atraso.

5. A inadimplência do embargado e a ausência de atraso foram devidamente afastadas, com base no reconhecimento de culpa exclusiva das embargantes, que configurou inadimplemento contratual.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC prevê que os elementos indicados pelas partes consideram-se incluídos no acórdão, mesmo que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, não sendo via adequada para rediscussão do mérito ou para manifestação de inconformismo.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28-04-2015, DJe 19-05-2015;

STJ, REsp 1.614.721/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06-06-2017, DJe 12-06-2017 (validade da cláusula de tolerância e responsabilidade por atraso na entrega de imóvel).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0024536-44.2018.8.08.0035.

EMBARGANTES: LORENGE S. A. PARTICIPAÇÕES E THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

EMBARGADO: LEANDRO ANDRADE CASTELLO DE TEVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

A
legaram as embargantes, em síntese, que: 1) há omissões no acórdão; 2) “seria admitida, independente de justificativa, a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis para entrega das obras, que ainda poderiam ser dilatados, em razão da ocorrência de caso fortuito ou força maior, conforme Cláusula 52. A previsão é clara no sentido de que, em havendo caso fortuito ou força maior, estes importarão na prorrogação do prazo para finalização do empreendimento, independentemente da prévia estipulação de 180 (cento e oitenta) dias úteis como prazo de tolerância”;
2) “não há atraso na obra, o que por óbvio, corrobora que NÃO há inadimplemento contratual perpetrado pelas embargantes, tampouco que justifique a pretensão de rescisão contratual formulada pelos embargados, muito menos a condenação das embargantes à restituição integral do montante adimplido”; e 3) “o embargado não quitou a integralidade do preço do imóvel”.

Requereram o provimento do recurso “a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas no julgado, o que, inevitavelmente, implicará na sua modificação, o que desde já fica requerido”.

O acórdão, contudo, não padece dos vícios alegados porque nele restou esclarecido que “
No
caso, o
inadimplemento contratual por parte das apelantes em relação à entrega do imóvel está configurado. Conforme salientado na respeitável sentença recorrida ‘o contrato prevê que o mês de junho de 2017 como data estimada para término das obras (cláusula III, fl. 37), com a prorrogação do referido prazo por 180 (cento e oitenta) dias corridos, conclui-se que a obra deveria ter sido entregue até dezembro de 2017’... A cláusula de tolerância no atraso da entrega do imóvel, em contrato de promessa de compra e venda, é reputada válida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça... No caso, ocorreu culpa exclusiva das rés...”.

Como sabido,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

No mais, o
prequestionamento,
como pretendido
pel
as
embargante
s
,
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “
C
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Voto com o relator.